Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-58.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000278-58.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO

APELADO: GRACIELE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
SAMANTHA OLIVEIRA DE ALMEIDA, JOICE SOUZA LIMA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POSTERIORES. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA.
SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada na 16ª colocação em concurso público para o cargo de Monitor de Classe/Auxiliar de Sala do Município de Caetanos/BA, cujo edital previa 8 vagas imediatas e cadastro de reserva. A impetrante alegou preterição em razão da contratação temporária de ao menos duas pessoas para o mesmo cargo durante a vigência do certame. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a nomeação e posse da impetrante. O Município interpôs apelação cível sustentando ausência de direito subjetivo e de preterição, por se tratar de mera expectativa de direito e por haver exoneração posterior dos contratos via Decreto Municipal nº 027/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de terceiros durante a vigência do concurso caracteriza preterição de candidata classificada em cadastro de reserva; (ii) estabelecer se o Decreto posterior de exoneração dos contratos precários afasta o direito subjetivo à nomeação da candidata preterida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação temporária de servidores para exercer a mesma função objeto do concurso público vigente configura preterição arbitrária, quando há número suficiente de contratações para alcançar a colocação do candidato não convocado.

4. A manutenção de vínculos precários demonstra a necessidade permanente do serviço, o que esgota a margem de discricionariedade da Administração e impõe a nomeação do aprovado em concurso.

5. A comprovação documental da existência de dois contratos temporários ativos durante a vigência do certame, suficientes para alcançar a 16ª colocação, satisfaz o ônus probatório da impetrante quanto à preterição.

6. A posterior edição de Decreto Municipal exonerando os contratados não descaracteriza a preterição já consumada, tampouco afasta o direito subjetivo à nomeação consolidado anteriormente.

7.
O princípio da legalidade exige que a Administração preencha cargos permanentes com candidatos aprovados em concurso, não podendo valer-se de contratações temporárias para suprimir a regra constitucional do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária de terceiros para a mesma função durante a vigência do concurso configura preterição arbitrária, quando o número de contratos alcança a colocação de candidato aprovado em cadastro de reserva. 2. A preterição arbitrária convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, esgotando a margem de discricionariedade da Administração. 3. A exoneração posterior dos contratados não afasta o direito subjetivo à nomeação já consolidado em razão da preterição ocorrida durante a vigência do concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.451.290/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Recurso de Apelação
nº
8000278-58.2025.8.05.0199
, em que figura como A
pel
ante
MUNIC
Í
PIO DE CAETANOS
e, na qualidade de A
pel
ada,
GRACIELE GOMES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA